Tribunal: TJDFT
Processo: 0727969-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA em face da r. sentença constante do ID n. 16575710. No exercício do juízo de admissibilidade, observa-se que a apelante deixou de promover o recolhimento do preparo concomitantemente à interposição do recurso de apelação, como determina o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. No caso em análise, o comprovante do recolhimento do preparo, registrado sob o ID n. 16575714, indica que o agendamento foi realizado para o dia 07/05/2020, nada obstante o recurso de apelação tenha sido interposto em 06/05/2020. Destarte, o documento anexado ao recurso não atende ao requisito legal. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, determino a intimação da ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora